Tribunal: TJDFT
Processo: 0004861-24.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial adotado a partir do julgamento do HC 84.412/SP-STF, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, para a aplicação do princípio da insinificância devem estar presentes os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso concreto, não há como ser reconhecido o princípio da insignificância em face da reprovabilidade da conduta praticada pelo Recorrente, pois, é reincidente; e, a prática do crime de receptação fomenta outras condutas ilícitas, tais como furto e roubo, além de estimular a venda de bens oriundos de práticas criminosas.
3. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, quando o próprio réu admitiu na fase policial que imaginou ter adquirido produtos originados de práticas ilícitas, em local reconhecido como mercado de bens oriundos de crime (Feira do Rolo, Ceilândia/DF), para posterior revenda.
4. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena quando, muito embora reincidente o réu, a pena ficar estabelecida em quantum inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, e, em delitos estritamente patrimoniais, a teor da Súmula n. 269 do c. Superior Tribunal de Justiça.
5. Negado provimento ao recurso.